Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SERECO – Serviço de Recursos Constitucionais para atender ao despacho de ID 12487601, a fim de possibilitar o cumprimento integral da decisão de ID 10964715, que determinou a expedição dos devidos precatórios em favor de TANIA GRACY CARVALHO DE MEDEIROS LUZ, TANIA HELY DA SILVA e THELY CARVALHO LOPES, anuentes ao acordo noticiado nos autos. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos demais substituídos processualmente, requerido ao ID 12582686, será apreciado posteriormente. I. Brasília-DF, 2 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador